Tribunal: TJDFT
Processo: 0755459-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE TRANSAÇÃO E ESTORNO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferida tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.
2. Deferimento de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, o que não se verificou. O pedido de cancelamento da operação financeira com o estorno dos valores deve ser resolvido somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, por demandar adequada dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.